Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Tentativa de homicídio. Inexistência de dolo de matar. Desclassificação.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Exige-se, ainda, a presença de indícios mínimos, fundados e plausíveis, do dolo de matar.
2 - Inexistentes indícios mínimos de que o réu, ao agredir a vítima durante luta corporal, agiu com dolo de matar ou, quando menos, assumiu o risco do resultado morte – a vítima e as testemunhas disseram que os fatos consistiram em mera discussão no interior da cela, que evoluiu para luta corporal, laudos periciais apontam que a vítima não sofreu risco de morte, e o réu estava sob efeito de drogas, apresentando sinais de surto psicótico --, desclassifica-se a conduta para crime diverso do doloso contra a vida.
3 – Recurso em sentido estrito provido em parte.